Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Defensoria pública. Ausência de cadastramento e intimação pessoal. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou alegação de nulidade absoluta suscitada em razão da ausência de cadastramento da Defensoria Pública, e a consequente ausência de intimação pessoal, apesar de prévio pedido de habilitação para atuar na defesa do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual decorrente da inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública.
III. Razões de decidir
3. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em todos os atos do processo, nos termos do art. 186, § 1o, do CPC e do art. 44, I, da LC no 80/1994. A ausência de seu cadastramento após o regular pedido de habilitação inviabiliza a realização de intimações válidas, comprometendo a regularidade do feito e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O prejuízo é evidente, pois o executado foi privado da oportunidade de apresentar defesa, produzir provas e interpor recursos. Trata-se, portanto, de vício insanável, impondo a nulidade dos atos processuais praticados após o pedido de habilitação da Defensoria Pública.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: A inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui vício insanável, ensejando a nulidade dos atos processuais.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, § 1o; Lei Complementar no 80/1994, art. 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.710.994/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.05.2019, DJe 17.05.2019; TJDFT, Acórdão 2099232, 0711077-93.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 04/03/2026, DJe 26/03/2026.